Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720487-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ANY MAZZOCCO, GABRIELLA BRAGA RAMALHO DOS ANJOS, GABRIELA GALIZA MEDEIROS CAVALCANTE, JOAO VICTOR ABRAHAO LIMIRIO, MARCUS VINICIUS TAVARES FOGACA, NATHALIA SBARDELLINI SIDOU PONTE APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição anexada ao Id. 13495568, os autores informam o descumprimento do efeito suspensivo deferido na Petição Cível no. 0725176-07.2019.8.07.0000, sobre o fundamento de que embora a apelada tenha emitido novos boletos no valor correto para a cobrança administrativa do mês de dezembro, ignorou o deposito judicial realizado pelos autores e, por isso, os considerou inadimplentes com o mês de dezembro e não gerou o boleto da matrícula de janeiro de 2020. Acrescenta que em contato com o setor financeiro da UNIPLAC, o funcionário Leandro lhes informou que não foram emitidos os boletos de janeiro de 2020 em razão da situação de inadimplência dos apelantes. Verbera não estar inadimplente, porquanto realizou o depósito judicial dos valores referentes as mensalidades respectivas. É o relatório. Decido. Inicialmente esclareço que, ao contrário do que tenta induzir, não houve inadimplemento por parte da UNIPLAC, pois, como informado pelo próprio peticionante, a instituição emitiu os boletos de dezembro, com base na liminar anteriormente deferida na Petição Cível no. 0725176-07.2019.8.07.0000, ou seja, no valor menor. Contudo, é certo dizer também que, embora não tenha sido autorizado, por este Relator, os depósitos judiciais foram realizados de forma tempestiva, ou seja, antes do vencimento dos boletos referentes ao mês de dezembro, como se verifica nos Ids. 13229568 a 13229620. Assim, diante de todo esse imbróglio, a conclusão que chego é que, a rigor, não houve descumprimento de nenhuma das partes, quanto a suas obrigações, nada obstante tenham cumprido os seus deveres de forma incorreta ou desordenada. Sendo assim, para evitar maiores prejuízos e, considerando que ambas as partes cumpriram com suas responsabilidades estabelecidas judicial ou extrajudicialmente, entendo, por pertinente, fazer as seguintes determinações: 1) Determino a Secretaria que, intime-se com urgência, o apelado União Educacional do Planalto Central S.A. – UNIPLAC, para que se manifeste sobre os depósitos de IDs. 13229597, 13229601, 13229604, 13229605, 13229608 e 13229610, oportunidade em que deve se manifestar se o valor depositado corresponde ao valor determinado e, caso queira, postular seu levantamento. 2) Intime-se, ainda, o apelado, para que libere, imediatamente, a emissão do boleto para pagamento administrativo referente à mensalidade de janeiro de 2020, conferindo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) dias, para sua quitação na via administrativa, observando o valor fixado na liminar e o percentual de reajuste anual aplicado conforme disposto em lei. 3) FICA VEDADO, também, aos apelantes a fazer qualquer depósito judicial, sem prévio pedido e deferimento por este juízo, com vistas a evitar maiores tumultos processuais. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 16:38:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator